Tribunal: STJ
Processo: 0813843-46.2023.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206416 - PE
(2025/0114179-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA SUASSUNA DE MELLO FREYRE
ADVOGADA
: KELLY CORREIA DE BARROS MEIRA - PE019696
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. No caso dos autos, não há vícios a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54867129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 55aadf82-70cb-4785-805c-78c54c158faf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 55aadf82-70cb-4785-805c-78c54c158faf

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2206416 - PE
(2025/0114179-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA SUASSUNA DE MELLO FREYRE
ADVOGADA
: KELLY CORREIA DE BARROS MEIRA - PE019696
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. No caso dos autos, não há vícios a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fls. 526-526):
Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. VALORES
RECOLHIDOS ANTES DOS CINCO ANOS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
CPC/2015,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Embora o contribuinte recolha, mensalmente, o Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, trata-se de antecipação de parte do crédito
tributário que será, definitivamente, constituído ao final do ano-
calendário, após a definição da respectiva base de cálculo; e, por isso,
na hipótese em que ocorrer o pagamento indevido, somente após o
pagamento do imposto realizado por ocasião do ajuste anual é que se
inicia o termo inicial do prazo de cinco anos para o exercício da
pretensão à repetição de indébito. Precedentes.
3. No caso dos autos, a parte recorrente pretende: “a restituição dos
valores indevidamente retidos nos meses de outubro, novembro e
sobre os proventos recebidos de aposentadoria ou
dezembro/2016
pensão”, na medida em que “o envio da DIRPF foi em
e o
27/04/2017
marco inicial do prazo prescricional seria
”, enquanto o
27/04/2022
órgão julgador a quo, ao julgar improcedente o pedido autoral, decidiu:
“considerando a distribuição da demanda em 1o de julho de 2023, os
valores anteriores à 1o de julho de 2018 foram alcançados pela
prescrição”.
4. No contexto, o acórdão recorrido se revela em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior.
5. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega a ocorrência de omissão, porquanto "o v.
acórdão embargado, ao manter a decisão que reconheceu a prescrição,
partiu de premissa equivocada e, por consequência, omitiu-se sobre o
argumento central e decisivo trazido pela Embargante em seu Agravo
Interno" (fl. 541).
Alega que: "a tese defendida pela Embargante, desde a origem, é
cristalina: o direito de reaver os valores de IRPF retidos em 2016 foi
Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

exercido tempestivamente em 25 de janeiro de 2022, por meio do
processo administrativo de no
Considerando
19614.726856/2022-32.
que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos tem como termo inicial a
data da entrega da
o pleito administrativo foi protocolado
DIRPF/2017,
dentro do lapso legal" e "o v. acórdão embargado passou ao largo dessa
questão. Toda a sua fundamentação se concentrou, única e
exclusivamente, na data de impetração do Mandado de Segurança (
) para aferir a prescrição, como se pode extrair do seguinte
01/07/2023
trecho: [...]" (fls.
).
541/542
Afirma que "o acórdão embargado e acima transcrito, simplesmente
ignora que a impetração do
não visa exercer o direito de
mandamus
pedir a restituição pela primeira vez, mas sim impugnar o ato coator da
autoridade administrativa que indeferiu o pedido de restituição já
formulado tempestivamente NA VIA ADMISTRATIVA, POR ESSA
RAZÃO O PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, COMO
TRANSCRITO NO VOTO DE V. EXA, “EM VIRTUDE DA
INEQUIVOCA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO”
QUE FORA FEITA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE No
em
"(fl. 543).
19614.726856/2022-32,
25/01/2022
Sustenta que "a causa de pedir do Mandado de Segurança não é o
direito à restituição em si, mas a ilegalidade praticada pela autoridade
fiscal ao negar um requerimento administrativo válido e tempestivo" (fl.
543).
Requer, assim, "que os presentes Embargos de Declaração sejam
conhecidos e providos para: a) Sanar a omissão apontada, a fim de que
esta Colenda Turma se manifeste expressamente sobre a tempestividade
do pleito de restituição formulado na via administrativa em 25/01/2022
(Processo
no
)
como
marco
19614.726856/2022-32
da prescrição; b) Conferir efeitos infringentes ao
interruptivo/suspensivo
julgado, para, suprida a omissão, dar provimento ao Agravo Interno e,
consequentemente, ao Recurso Especial, reformando-se o acórdão
recorrido para conceder a segurança, assegurando o direito líquido e
Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

certo da Embargante de ter seu pedido de restituição efetuado nos autos
do Processo Administrativo de no
devidamente
19614.726856/2022-32
processado e deferido, anulando o Despacho Decisório de no 522/2022
do Embargado" (fl. 544).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material. Não se prestam à simples reanálise da
causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, as questões apontadas pela embargante não
constituem pontos contraditório, omisso ou obscuro do julgado,
cuidando-se de mero inconformismo com os fundamentos adotados no
acórdão embargado.
No caso em exame, o acórdão embargado, de forma clara e
fundamentada, negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão de não provimento do recurso especial em razão da ausência de
fundamentos para alterar o
agravado.
decisum
Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

O recurso especial foi apreciado levando-se em consideração a
questão julgada na origem, que foi assim delimitada (grifo nosso):

Trata-se de apelação interposta por MARIA CRISTINA SUASSUNA
DE MELLO FREYRE contra a sentença prolatada pelo douto juízo da
9a Vara Federal da Seção Judiciária em Pernambuco que, em sede de
mandado de segurança, denegou a ordem requestada que visava ao
reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre a
totalidade dos valores recebidos a título de aposentadoria, tendo em
vista sua condição de portador de moléstia grave nos termos do
artigo 6o, inciso XIV, da
com a
Lei no 7.713/88,
dos valores indevidamente retidos desde
restituição/compensação
.
2016

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a apelante tem direito à isenção do imposto de renda
com base no diagnóstico de Doença de Parkinson e estabelecer se é
devida a restituição ou compensação dos valores retidos
indevidamente a título de imposto de renda desde a data do
.
diagnóstico
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da ora
embargante para declarar a inexigibilidade da cobrança dos valores
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física sobre os proventos de
aposentadoria percebidos pela apelante, a contar do diagnóstico da
patologia em 18.10.2016, autorizando a
dos
compensação/restituição
valores indevidamente pagos a tal título, respeitada a prescrição
quinquenal à data da propositura da demanda (1o.7.2023).
Em sede de embargos de declaração, foram acrescidos os seguintes
fundamentos (fl. 312):

Em seus aclaratórios, a parte autora sustenta a ocorrência de omissão
quanto à análise de um pedido formulado na inicial, no sentido de ser
reconhecido seu direito de retificar a DIRPF do exercício de 2017, ano-
base 2016.
No entanto, conforme bem assentado no
embargado restou
decisum
reconhecido o direito da impetrante à isenção do IRPF, "autorizando a
dos valores indevidamente pagos a tal título,
compensação/restituição
respeitada a prescrição quinquenal à data da propositura da demanda".
Desta feita, considerando a distribuição da demanda em 1o.7.2023, os
valores anteriores à 1o.7.2018 foram alcançados pela prescrição.
Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

Ressalto que, no caso em apreço, não se configuram quaisquer das
hipóteses legais que legitimam a interposição de embargos
declaratórios. Por conseguinte, é descabida a utilização desse
instrumento processual para obter a modificação do acórdão
impugnado, motivo pelo qual o recurso não merece acolhimento.
Quanto à alegada omissão, o
assim se pronunciou (fl. 477):
decisum

No caso dos autos, o órgão julgador decidiu que, “considerando a
distribuição da demanda em 1o de julho de 2023, os valores anteriores à
1o de julho de 2018 foram alcançados pela prescrição”, enquanto a parte
recorrente pretende “a restituição dos valores indevidamente retidos nos
meses de outubro, novembro e
sobre os proventos
dezembro/2016
recebidos de aposentadoria ou pensão”, na medida em que “o envio da
DIRPF foi em e o marco inicial do prazo
prescricional seria
27/04/2017
”.
27/04/2022
[...]
De fato, a ação foi ajuizada em 1o de julho de 2023 e, respeitada a
prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento, a parte autora tem
direito ao indébito dos anos 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018, neste
último ano compreendidos os valores antecipadamente recolhidos, de
fora antecipada, durante os meses do ano de 2017. Nesse contexto, não
há se acolher a pretensão relacionada aos valores dos meses de outubro,
novembro e dezembro do ano de 2016.
De fato, o julgamento do recurso especial pautou-se única e
exclusivamente na questão delimitada pelo Tribunal de origem.
Portanto, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados.
Ao contrário do alegado pela embargante, o julgado embargado é
claro em suas premissas e objetivo em sua conclusão, inexistindo vício a
ser sanado.
A toda evidência, a embargante, não conformado com o acórdão
embargado a seu desfavor, pretende se valer dos embargos de
declaração para rediscutir questões já examinadas por esta Corte, o que
é incompatível com a natureza dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

Documento eletrônico VDA54233318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:08
Código de Controle do Documento: 0fede0e0-7e70-4fd0-9f4a-06f64c129e5a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.206.416 / PE
Número Registro: 2025/0114179-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08138434620234058300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA CRISTINA SUASSUNA DE MELLO FREYRE
ADVOGADA
: KELLY CORREIA DE BARROS MEIRA - PE019696
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA SUASSUNA DE MELLO FREYRE
ADVOGADA
: KELLY CORREIA DE BARROS MEIRA - PE019696
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54842981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: e508e75c-bdb8-4265-840b-8e3b736bfd0a

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: e508e75c-bdb8-4265-840b-8e3b736bfd0a